Tribunal: STF
Processo: HC 242411
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de F. E. M., apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 911.790/CE, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Alega o impetrante que o paciente está submetido a constrangimento ilegal na medida em que não apreciadas alegadas nulidades ocorridas na ação penal em que restou o paciente condenado definitivamente pelo crime de estupro de vulnerável.



    Aduz que 



    “compulsando os autos de origem denota-se uma sequência de nulidades insanáveis que prejudicaram o contraditório e ampla defesa do paciente, sendo mister o reconhecimento e declaração de nulidade dos autos.”



    Requer, ao final, 



    “a concessão da ordem impetrada para, em caráter liminar, conceder a ordem, liminarmente, suspender os efeitos da sentença condenatória da ação penal nº 0002797-25.2011.8.06.0129 e o consequente impedimento de expedição de mandado de prisão/carta de guia de execução penal, com a emissão de salvo-conduto colhendo-se em seguida as informações da autoridade coatora e oitiva da ProcuradoriaGeral da República, com a definitiva concessão ao confirmar a liminar em seu mérito que seja revogado o trânsito em julgado e seja declarada a nulidade e todos os atos subsequentes desde os seguintes marcos, determinando-se à autoridade coatora que proferira decisão fundamentada ou, a depender do caso que abra o prazo para o paciente apresentar resposta à acusação: 



    1- O recebimento da denúncia, ora inexistente; 



    2- O oferecimento da Resposta à acusação; 



    3- A decisão sobre a ratificação ou não do recebimento da denúncia após análise da resposta à acusação. 



    Ou, subsidiariamente, a determinação que a autoridade coatora conheça e aprecie o mérito do Habeas Corpus de nº 0622418-98.2024.8.06.0000.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo o teor do aresto ora questionado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADES OCORRIDAS HÁ MAIS DE 13 ANOS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. As alegações defensivas não foram previamente examinadas no acórdão impugnado, porquanto considerada inadequada a via eleita. Em hipóteses como a dos autos, tem-se determinado o retorno do processo à Corte local, para que verifique eventual ilegalidade manifesta passível de ser sanada por meio da concessão da ordem de ofício. - Nada obstante, pela leitura da impetração, verifica-se que a defesa se insurge contra supostas nulidades ocorridas em 2011, sendo suscitadas apenas em 2024, ou seja, após mais de 13 anos, o que se assemelha à rechaçada nulidade de algibeira e impossibilita até mesmo eventual verificação de ilegalidade manifesta pelo Tribunal de origem. Anoto, no ponto, ser irrelevante se tratar de nulidade absoluta ou relativa. - Como é de conhecimento, "a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (AgRg na RvCr n. 5.565/RS, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 29/11/2022). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, a decisão do STJ está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme julgado envolvendo situação assemelhada:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPEACHMENT DE GOVERNADOR DE ESTADO. RESPEITO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI 1.079/1950. GARANTIA DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. 



    (...)



    4. Inexistência de prejuízo. A alegação de nulidade, após o esgotamento do trâmite processual, caracteriza-se como ‘nulidade de algibeira’. Portanto, ‘embora tenha o direito de alegar a nulidade, mantém-se inerte durante longo período, deixando para exercer seu direito somente no momento em que melhor lhe convier, acaba por renunciar tacitamente ao seu direito de alegá-la. (...). Nessa quadra, também se revela incompatível com o princípio da boa-fé processual o reconhecimento de nulidades em qualquer momento processual, sem a possibilidade de se declarar a preclusão’ (ACO 847 AgR-segundo, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 23/8/2019). 5. Agravo regimental desprovido.” (Rcl nº 46.835-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 12/8/21). (Grifos nossos).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente